Tribunal: TJMT
Processo: 1017152-61.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017152-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), CLAYTON PIRES FERNANDES DE SOUZA - CPF: 028.271.256-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE
– DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO
“DESCONHECIDO”
–

MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato, mas devolvida pelo motivo “desconhecido” não o constitui em mora.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017152-61.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: CLAYTON PIRES FERNANDES DE SOUZA

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1000057-69.2023.8.11.0080, da Vara Única da Comarca de Querência.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Itaucard S.A. de decisão que na ação de Busca e Apreensão, ajuizada em desfavor de Clayton Pires Fernandes de Souza, determinou ao autor agravante emendar a inicial, a fim de comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário.

O agravante sustenta, em síntese, não ser necessária a emenda da inicial, porque restou comprovada a mora do devedor fiduciário, em razão da validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, bem assim que a mora decorre do simples vencimento da dívida.

Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso para que seja deferida a liminar de busca e apreensão do veículo marca Fiat, modelo ARGO 1.0, Chassi 9BD358A1NNYL58638, fabricação ano de 2021, modelo ano de 2022, cor branca, placa RCN7J36 e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada.

Sem contraminuta, porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De início, importante consignar a possibilidade de julgamento do recurso sem a necessidade das contrarrazões, porquanto trata de ação que ainda não foi feita a citação, ou seja, ainda não houve a estabilização da relação jurídica na origem.

A controvérsia está em saber se o devedor fiduciário foi constituído em mora.

A lide advém da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário n. 637590753.30410, para aquisição do veículo Marca Fiat, modelo ARGO 1.0, Chassi 9BD358A1NNYL58638, 2021/2022, cor branca, Placa RCN7J36, garantido por alienação fiduciária.

Do trâmite processual do processo eletrônico da ação de origem, consta que para fins de comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário o autor agravante juntou o AR da notificação extrajudicial devolvido ao remetente pelos Correios pelo motivo “Desconhecido” (Id. 10476361 – autos de origem).

Nota-se que em despacho inicial foi determinada a emenda da petição inicial, para que o autor comprove a constituição em mora do requerido agravado, decisão que é objeto deste recurso.

Tem-se que
o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento , o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

Cumpre registrar, por oportuno, que
não se trata de mudança de endereço do devedor, ou sobre entrega da notificação a terceiros.

Verifica-se que a correspondência da notificação extrajudicial para a finalidade de constituir o devedor fiduciário em mora foi enviada ao endereço constante do contrato, todavia fora devolvida pelos Correios ao remetente com o carimbo de “
desconhecido
”.

Realça-se, não houve a válida constituição em mora do devedor, que segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito.

Nesse contexto, consignou a decisão agravada (Id. 122485846 – autos de origem):

Na espécie, verifico que
A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO FOI ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR
, razão pela qual a mora não está devidamente comprovada, o que impede a concessão do pedido liminar, a teor do que dispõe o art. 3º do DL 911/69.

Ou seja, observo dos autos que a notificação extrajudicial restou frustrada, de modo que deveria a parte autora ter exaurido os meios para a notificação da devedora, esgotando diligências pertinentes e, quiçá, promovido o protesto, mesmo com a intimação por edital. Porém, in casu, a ÚNICA DILIGÊNCIA CONSTITUIU-SE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA. Dessa forma, não foi comprovada nos autos a constituição em mora do devedor.

Com efeito, a falta da regular notificação que constitua o devedor fiduciário em mora, representa violação aos requisitos elementares e essenciais para a propositura da ação de busca e apreensão.

Realça-se, ainda, que esta egrégia Câmara já decidiu no sentido de que a correspondência não recebida, devolvida pelo motivo “desconhecido”, não constitui o devedor em mora.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIO PARA O LOCAL INFORMADO NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "SEM ENTREGA DOMICILIAR", “DESCONHECIDO” E “OUTROS” – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NECESSIDADE – PROTESTO - INEFICÁCIA – MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ
- RECURSO NÃO PROVIDO.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato mas devolvida pelo motivo "sem entrega domiciliar", “desconhecido” e “outros” não o constitui em mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localizá-lo.

A comprovação da mora é imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ). (TJ-MT AP N.U 1006804-34.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/09/2020, publicado no DJE 08/09/2020)

No mesmo sentido, foi o julgamento da Apelação n. 1006842-29.2019.8.11.0002, de minha relatoria, julgado em 06/05/2020, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA – ENDEREÇO DESCONHECIDO - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Não resta configurada a mora quando não esgotadas as possibilidades de notificação extrajudicial.

Ainda, a Apelação Cível n. 1023089-60.2022.8.11.0041 e a Apelação Cível n. 1001774-65.2021.8.11.0055.

Assim, a decisão impugnada está em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça e não comporta reformas.

Posto isso,
nega-se provimento

ao recurso,
mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023